Tribunal: TJSP
Processo: 2358379-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE DO DEVEDOR – MONTANTE CONSTITUÍDO EXCLUSIVAMENTE PELO RECEBIMENTO DE SALÁRIO – FATO INCONTROVERSO - PREVALÊNCIA DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE ESTATUÍDA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC – CONSTRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO